Tribunal: STF
Processo: HC 219338
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 744.163/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena no regime fechado. O Juízo da Execução Penal, em procedimento administrativo disciplinar, reconheceu o cometimento de falta disciplinar grave, por conduta prevista no art. 46, inc. II, da Resolução da Secretaria de Administração Penitenciária nº 144, de 2010, arts. 39, incs. I e IV, e 52, ambos da Lei nº 7.210, de 1984, no que constatado dano à cela, mediante serradura das grades, evidenciando atos preparatórios para fuga (e-doc. 2, p. 13). Determinou, por consequência, a perda do direito à remição de 1/3 dos dias trabalhados antes da data da falta e o cumprimento de novo lapso temporal para a postulação de progressão prisional. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam insuficiência probatória quanto ao cometimento da falta disciplinar. Afirmam devida a incidência do princípio in dubio pro reo, uma vez inviável a comprovação de qual dos detentos teria cerrado as grades da cela. Alegam que as únicas provas apresentadas foram os depoimentos dos agentes e documentos que em momento algum remetem ao paciente.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Sucessivamente, a desclassificação para falta disciplinar média. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo da execução, na decisão de homologação da falta disciplinar, reportando-se às informações coligidas no Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado contra o paciente, assentou comprovado o cometimento da falta grave. Entendeu incontroverso o fato de que o paciente manteve comportamento indisciplinado consistente, inclusive, em dano ao patrimônio público. Eis os principais trechos da decisão: 



    “(...) As informações coligidas no procedimento administrativo disciplinar determinam o reconhecimento da falta disciplinar. 



     Com efeito, restou incontroverso o fato de que o sindicado manteve um comportamento indisciplinado consistente, inclusive, em dano ao patrimônio público. 



    Segundo consta, durante procedimento de averiguação de piso, grade e teto, após minuciosa revista na cela 3.14, habitada pelo sindicado e mais 4 detentos, foi constatado que a grade estava serrada. 



    A prova vocal é segura. Não há qualquer razão concreta e séria no sentido de infirmar as palavras dos agentes de segurança penitenciária credenciados pelo Estado. 



    Não bastasse, consta ainda o registro fotográfico da serradura da grade (fls. 100). 



    Por fim, cumpre asseverar, que a negativa apresentada não é capaz de elidir a falta, uma vez que habitando a mesma cela é impossível admitir que, embora não tenha participado do ato, não sabia da serradura ocorrida. 



    Impõe-se, em consequência, a procedência da imputação da prática de falta grave, sua anotação em prontuário e, finalmente, a declaração da perda de eventuais dias remidos anteriormente à ocorrência da falta, conforme o disposto no artigo 127 da Lei de Execução Penal. 



    No caso, a aplicação da perda dos dias remidos deve se dar em seu patamar máximo, qual seja, 1/3 (um terço) dos dias, pois mostra-se devidamente compatível com a grave conduta praticada.” (e-doc. 6, p. 2; grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, adotando idêntica visão, afastou a tese de insuficiência probatória, entendendo, ainda, inviável a desclassificação da conduta para falta de natureza média. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão:



    “(...) A ocorrência do dano às grades da cela foi devidamente demonstrada, conforme fotografias de fl. 16, avaliação de danos de fl. 51, e boletim de ocorrência pelo crime de dano qualificado de fls. 54/55. Além disso, a constatação dos danos foi narrada, em depoimentos firmes e coerentes entre si e com as demais provas, pelos servidores Leonardo Albino Garcia e Henrique Lanutti Ruani, reproduzidos a fls. 71/72. 



    Incabível sustentar a tese de que os depoimentos dos servidores não são aptos para comprovar os fatos imputados ao reeducando. Inexiste razão para se negar crédito às declarações dos agentes de segurança penitenciária, visto que não teriam qualquer motivo para incriminar alguém falsamente, tanto que nada de concreto nesse sentido foi apresentado pela defesa. Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária possuem presunção de idoneidade, merecendo credibilidade, vez que foram prestados de forma segura e coesa, sem indicio nos autos que os infirme. 



    (...) 



    E, muito embora tenha o Agravante oferecido negativa genérica, sua versão não foi suficiente para afastar aautoria. De fato, ele próprio reconheceu habitar a cela há cerca de quatro meses antes do ocorrido e, tendo os funcionários asseverado que semelhante checagem era realizada uma vez a cada dois dias, resta evidente que o dano foi perpetrado durante sua estada naquela habitação. 



    A hipótese segundo a qual o Agravante sequer teria percebido o cometimento do delito afigura-se absolutamente improvável, diante do trabalho manual persistente necessário para serrar mais de uma das grades da cela. E, muito ao contrário do quanto argui a combativa defesa, é plausível que os funcionários não o tenham percebido, uma vez que não estão durante todo o dia atentos a uma só cela.



    O exato oposto acontece com o Agravante que, ali habitando diariamente, certamente teria percebido, ainda que não tomasse parte ativa, o dano à cela. Assim, seu envolvimento, direto ou indireto, na prática da falta disciplinar, resta evidente.



    Tampouco, pelos mesmos motivos, se afigura crível a versão segundo a qual apenas um dos habitantes da cela seria o único responsável pelo dano, sem que qualquer outro tivesse sequer percebido o trabalho de destruição das grades. Trata-se de expediente comum que os detentos elejam um único entre si para assumir toda a responsabilidade, indevidamente livrando os demais. Contudo, quando esse expediente forma versão inverossímil, não pode ser acolhido pela autoridade apuradora.



    O reconhecimento da participação do Agravante no dano causado à grade da cela era mesmo, portanto, medida de rigor. E, uma vez que tal ato pode ser classificado como rime de dano qualificado, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, conforme previsão do artigo 52 da Lei de Execução Penal.



    Por evidente, uma vez que a conduta se amolda perfeitamente à previsão de falta disciplinar de natureza grave, descabe cogitar a desclassificação. Mas há mais. A conduta sob análise supera a classificação de natureza média, pois guarda elevada gravidade ínsita. Superando o mero embaraço à vigilância,indica verdadeira elaboração de plano de fuga coletiva, evidente objetivo final da destruição de grades da cela. 



    Aproveitar-se dos momentos de menor vigilância para empreender atos preparatórios de plano de fuga coletiva representa violação clara e dieta das ordens de permanência na cela, além de absoluto desrespeito aos deveres básicos de cooperação com a terapêutica penal. A organização de um grupo de detentos na preparação de um plano de fuga poderia ser considerada,até mesmo, como movimento coletivo de subversão da ordem, ação que, tal como a fuga, é prevista como falta grave na legislação executória. (...).” (e-doc. 12, p. 2-6; grifos nossos).



    8. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator entendeu ausente ilegalidade. Concluiu pela idoneidade dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias para assentar-se comprovado o cometimento da falta grave, no que foi acompanhado pelo Colegiado (e-doc. 8). 



    9. Ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se: 



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator